Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-16.2001.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-16.2001.8.14.0050

APELANTE: CRISTIANO MACEDO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 159,
CAPUT
E ART. 288 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA
EX VI

art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE NA CITAÇÃO – INVIABILIDADE – RÈU DEVIDAMENTE CITADO PARA O ATO PROCESSUAL (ASSINATURA NO MANDADO). AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA. REDESIGNAÇÃO DO ATO. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A
NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
tu quoque
,
EX VI
artigo 565 do CPP – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
pas de nullité sans grief
a teor do art. 563 do CPP
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PLAUSIBILIDADE QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DO CP – CONDENAÇÃO EM 02 ANOS E 06 MESES. PRESCRIÇÃO EM 08 ANOS. DENUNCIA RECEBIDA EM 01/10/2001. SENTENÇA PUBLICADA EM 02/11/2013. LAPSO TEMPORAL DE 12 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PEDAGOGIA DOS ARTIGOS
107, IV,
c./ c. arts. 109, inciso IV, 110, § 1.º, 119, todos do Código Penal – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESRIÇÃO TÃO SOMENTE PELO DELITO DO ART. 288 DO CPB – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I -
In casu
,
observou-se a inadequação da via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, que ocorre quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

II – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO.

I – Depreende-se do acervo, despacho onde o juízo observou o equívoco ocorrido na citação por edital, onde dentre outros narrou
que o acusado foi regularmente citado, conforme consta à fl. 92 dos autos. Contudo, por ocasião da audiência de qualificação c interrogatório, que seria realizada via carta Precatória, no dia 07.11.01, na Comarca de Marabá, onde estava preso, o réu recusou-se a falar, sob o argumento de que somente o faria com a presença de seus advogados constituídos no juízo de origem, (fl. 94).
O juízo Deprecante anuiu a manifestação do acusado e, não concluiu a audiência, designando outra data para a realização do ato, embora naquela oportunidade o acusado estivesse assistido por advogado (Josenildo dos Santos Silva, OAB/PA n" 7812). Contudo, o acusado veio a
empreender fuga,
frustrando a audiência designada para o dia 17.12.01. Por este juízo, foi determinada nova citação, desta feita, pela via editalícia a fim de que o acusado comparecesse à audiência de qualificação e interrogatório, a qual, todavia, não obteve êxito, conforme infere-se da certidão de fl. 106 v;

II - Cediço anotar, que o recorrente empreendeu fuga, como se pode observar no expediente encaminhado pelo Centro de Recuperação Metropolitano de Marabá em 07/01/2001 (ID: 9246804, p. 122), frustrando, por consequência, a realização do ato, prejudicando a marcha processual, por ação exercida pelo próprio apelante. Lembrando que o recorrente foi devidamente citado e teria conhecimento da presente ação penal. Na oportunidade, o edital de citação, que na verdade seria de intimação (ID 9246804 – Página 08), fato que foi devidamente esclarecido pelo juízo (ID 9246805 – Pag. 01), ocasião em que foi oportunizado que o recorrente viesse a participar de audiência (ID: 9246804, p. 125), segundo os termos do art. 370, c/c art. 361, ambos do CPP. Segundo o art. 565 do Código Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, como no caso em apreço, tendo em vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual,
o
tu quoque
, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo Penal. Ademais,
"nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.", conforme o princípio pas de nullité sans grief, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, necessário rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

I -
Nessa via, o recorrente foi condenado as penas de
02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa pelo crime do art. 288 do CP
e nos moldes do art. 109, IV, CPB, prescreve em oito (08) anos. Desta forma, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (01.10.2001, ID: 9246788) até a publicação da sentença (02.11.2013), transcorreu o lapso temporal de 12 anos, mais que o suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição,
com fulcro nos arts. 107, IV, c./ c. arts. 109, inciso IV, 110, § 1.º, 119, todos do Código Penal,
In casu
, é medida de rigor ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente tão somente pelo crime do art. 288 do CP, remanescendo inalterado os demais capítulos da sentença, principalmente quanto a condenação do art. 159 do CP que condenou o recorrente
às penas de 09 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa;

II – Na espécie, imperioso o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa em face do art. 288 do CP, permanecendo inalterado os demais termos do
decisum
que condenou o recorrente às penas de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), e pagamento de 60 dias multa em face do delito capitulado no art. 159,
caput
do CPB.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a prescrição tão somente quanto ao delito do art. 288 do CP, remanescendo a condenação quando ao crime do art. 159 do CP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CRISTIANO MACEDO CARVALHO, inconformado com a r. sentença
(ID: 9246824)
que o condenou às penas de 09 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa em face do delito capitulado no art. 159,
caput
do CPB e às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa pelo crime do art. 288 do CP, com pena final aferida em 11 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB) e pagamento de 120 dias multa. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Única da comarca de Santana do Araguaia/PA.

A Defesa em suas razões pugnou
(ID: 9594020) em sede preliminar pela concessão do direito de recorrer em liberdade; nulidade da citação por edital aduzindo que não foram feitas as devidas tentativas para localização do apelante, cerceando as garantias da ampla defesa e contraditório; que o edital de citação não preenche os requisitos legais do art. 365, CPPB para validade; que, com a declaração da nulidade da citação por edital, consequentemente seja declarada nulo o tempo de suspensão do processo e do prazo prescricional, e, por conseguinte, declarada a prescrição

Em contrarrazões (ID 8036320), o representante Ministerial requereu o provimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10284033).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
CRISTIANO MACEDO CARVALHO, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Única da comarca de Santana do Araguaia/PA.

Narra a peça acusatória (recebida em 01.10.2001, ID: 9246788), em síntese, que no dia 06 de agosto de 2001, o apelante junto com doze (12) pessoas, alguns identificados apenas como “Maranhão”, “Perninha”, “Rogerinho”, “Boneca” e “Boneco”, fortemente armados, invadiram a agência do Banco do Brasil e fizeram reféns as vítimas Giovani Martins, Sara Santos, Armênio Oliveira, Rosilene Silva e Márcio Monteiro, todos funcionários da agência, sequestrando e os levando para um cativeiro a 40km da cidade. Na ocasião, o apelante retornou ao banco com a vítima Armênio para obter os valores contidos no cofre, quando foi surpreendido pela chegada da polícia.

Devidamente processado, o recorrente CRISTIANO MACEDO CARVALHO, foi ao final condenado às penas de 09 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa em face do delito capitulado no art. 159,
caput
do CPB e às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa pelo crime do art. 288 do CP, com pena final aferida em 11 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB) e pagamento de 120 dias multa. Inconformado, manejou o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

In casu
,
observou-se a inadequação da via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, que ocorre quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Na espécie, em face das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL (PRESCRIÇÃO).

Na oportunidade a defesa asseverou,
que não teriam sido feitas as devidas tentativas para localização do apelante, incorrendo em flagrante cerceamento de defesa. Ademais o edital não teria seguido as regras do art. 365 do CPP. Nesse diapasão, reconhecida a nulidade em face da irregularidade na citação por edital, que gera, por consequência, a mudança do marco prescricional, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Todavia,
consta no acervo processual um
mandado de citação (ID 9246803) devidamente assinado por CRISTIANO MACEDO CARVALHO, ato ratificado pela certidão do oficial de justiça, que certificou a citação pessoal. Nesse interregno, o recorrente compareceu ao ato, atendendo aos termos da citação (ID 9246803), como se pode observar pelos esclarecimentos prestados pelo juízo da Comarca de Santana do Araguaia (ID 9246805 – Pag. 01):

R. H.

Em análise aos autos, denota-se que o acusado foi regularmente citado, conforme consta à fl. 92 dos autos. Contudo, por ocasião da audiência de qualificação c interrogatório, que seria realizada via carta Precatória, no dia 07.11.01, na Comarca de Marabá, onde estava preso, o réu recusou-se a falar, sob o argumento de que somente o faria com a presença de seus advogados constituídos no juízo de origem, (fl. 94).
O juízo Deprecante anuiu a manifestação do acusado e, não concluiu a audiência, designando outra data para a realização do ato, embora naquela oportunidade o acusado estivesse assistido por advogado (Josenildo dos Santos Silva, OAB/PA n" 7812). Contudo, o acusado veio a
empreender fuga,
frustrando a audiência designada para o dia 17.12.01. Por este juízo, foi determinada nova citação, desta feita, pela via editalícia a fim de que o acusado comparecesse à audiência de qualificação e interrogatório, a qual, todavia, não obteve êxito, conforme infere-se da certidão de fl. 106 v. Em razão do exposto, não há de incidir a regra da suspensão do processo e do curso da prescrição (art. 366 do CPP). A uma em face do acusado possuir advogado constituído nos autos, (o mesmo que lhe assistiu na audiência interrompida, em Marabá, conforme consta às fls. 79/80). A duas, por vislumbrar-se que o acusado já houvera sido citado naquela Comarca (fl. 92).
Deste modo, prosseguindo o feito, designo o dia 22.05.02 às 9:30 horas, para a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, residentes nesta Comarca. Diligencie-se no sentido de localizar os endereços das testemunhas que, em razão do tempo, não mais residem nesta urbe, providenciando-se, de imediato, a expedição de carta precatória para suas respectivas inquirições.

Intimem-se, inclusive o advogado do acusado. Ciente o MP

Santana do Araguaia, 22 de abril de 2002.

Cediço anotar, que o recorrente empreendeu fuga, como se pode observar no expediente encaminhado pelo Centro de Recuperação Metropolitano de Marabá em 07/01/2001 (ID: 9246804, p. 122), frustrando, por consequência, a sua presença no ato processual, prejudicando, por ação do próprio apelante, a realização do ato. Lembrando que o recorrente foi devidamente citado e tem conhecimento da presente ação penal. Na oportunidade, o edital de citação, que na verdade seria de intimação (ID 9246804 – Página 08), fato devidamente esclarecido pelo juízo (ID 9246805 – Pag. 01), para que CRISTIANO MACEDO CARVALHO viesse a participar de audiência (ID: 9246804, p. 125), segundo os termos do art. 370, c/c art. 361, ambos do CPP.

Destarte, em
decorrência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal e tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme se depreende do disposto no art. 565, do Código de Processo Penal.", em HC 182.932⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 13/08/ 2012, e ainda:

(...) 5. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade.6. Os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o tu quoque, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 318.858⁄ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 18⁄6⁄2015).

Nesses termos, segue o julgado:

[...] 4. Nos termos do art. 565 do Código Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, como no caso em apreço, tendo em vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual. 5. O princípio da boa-fé deve ser observado não só como uma máxima, mas, também, porque o art. 5.º do Código de Processo Civil de 2015, pelo qual "[a]quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", tem aplicação no Código de Processo Penal, por força do art. 3.º, verbis: "Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito." 6. Além da atipicidade processual do ato praticado, certo é que, independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.", conforme o princípio pas de nullité sans grief. 7. In casu, não demonstrado o alegado prejuízo decorrente da intimação por telefone, especialmente porque o ato processual atingiu seu desiderato, qual seja, dar ciência ao Agravante da data da audiência. 8. Conforme a jurisprudência do STJ, "[d]iante do moderno processo penal, o qual preza pela manutenção dos atos que, embora praticados sem observância ao regramento legal, tenham efetivamente atingido seu objetivo, tem-se que não há se falar em nulidade na presente hipótese" (AgRg no REsp 1.911.568/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2000331/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Na espécie, em face das argumentações
ut supra
, constatou-se que o
apelante pretendia vindicar a anulação da ação, sob o argumento de irregularidades a qual foi responsável. Sendo certo que a nulidade não aproveita a quem lhe deu causa. Logo,
sem amparo nos autos e na lei, as assertivas defensivas, restando inviável cogitar-se em nulidades. Diante das razões esposadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Na espécie, a controvérsia observada no acervo, gira em torno dos marcos interruptivos, previstos no art.117 do CP, quais sejam: o recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, o início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência. Segundo os autos a denúncia foi recebida em 01/10/2001, e a sentença condenatória foi prolatada em 06/10/2013, e enviada a Secretaria de origem no dia 02.11.2013, conforme se observa em consulta ao sistema LIBRA, credenciando a publicação da decisão.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO PARA DEFINIR A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considera-se, para efeito de contagem do prazo para extinção da punibilidade pela prescrição, a data indicada pelo magistrado em sua decisão de recebimento da denúncia, independentemente do dia em que recebidos os autos na secretaria, ao contrário da sentença condenatória, que efetivamente depende de sua publicação em cartório, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 125371 SP 2020/0075621-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020).

E ainda:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP). 3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP. 4. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. 5. Petição indeferida. (STJ - PET no AREsp: 1587509 ES 2019/0283497-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Na espécie, observou-se que os marcos interruptivos estariam averbados no recebimento da denuncia (01/10/2001) e na publicação da sentença em cartório (02/11/2013). Nesses termos,
cediço asseverar que conforme o artigo 119 do Código Penal a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime, isoladamente. Neste sentido:

“Nos termos do art. 119 do CP, em casos de concurso material a análise da extinção da punibilidade deve ser feita para cada um dos crimes de forma isolada” (RESP 1106603/SP. Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014).

Com efeito, analisando se ocorreu prescrição quanto ao delito do art. 159 do CP, onde o recorrente foi condenado às penas de nove (9) anos de reclusão, e nos moldes do art. 109, II, CPB, prescreve em dezesseis (16) anos, vislumbra-se a não ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (01.10.2001, ID: 9246788) até a publicação da sentença (02.11.2013), e desta, até a data atual, conclui-se que não transcorreu o lapso temporal necessário para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

Nessa via, o recorrente foi condenado as penas de
02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa pelo crime do art. 288 do CP
e nos moldes do art. 109, IV, CPB, prescreve em dezesseis (08) anos, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (01.10.2001, ID: 9246788) até a publicação da sentença (02.11.2013), transcorreu o lapso temporal de 12 anos, mais que o suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição,
com fulcro nos arts. 107, IV, c./ c. arts. 109, inciso IV, 110, § 1.º, 119, todos do Código Penal.

Diante de tais considerações, vislumbra-se a fluência de prazo prescricional, na modalidade retroativa, apto a determinar a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal. Sobre a prescrição retroativa ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. (...), proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta". (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, p. 519, 2007).

In casu
, necessário o reconhecimento da prescrição e, por consequência, é medida de rigor ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente tão somente pelo crime do art. 288 do CP, remanescendo inalterado os demais capítulos da sentença, principalmente quanto a condenação do art. 159 do CP que condenou o recorrente
às penas de 09 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Na espécie, o pleito de nulidade não foi acolhido em face da inadequação da via eleita para pleitear o direito, tampouco observou-se qualquer irregularidade na citação do recorrente, que inviabilizasse a presente ação penal. Quanto a extinção da punibilidade pela prescrição, verificou-se sua ocorrência, tão somente, quanto ao delito do art. 288 do CP, não extensivo ao crime de Extorsão mediante sequestro.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa em face do art. 288 do CP, permanecendo inalterado os demais termos da
decisum
que condenou CRISTIANO MACEDO CARVALHO, às penas de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), pagamento de 60 dias multa em face do delito capitulado no art. 159,
caput
do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2023